Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700203-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que a concessão de medidas cautelares e antecipatórias como a que ora é vindicada poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, reside em Unaí/MG e que o réu se recusa a lhe conceder o auxílio-transporte por condicionar o pagamento do benefício à prévia apresentação dos bilhetes de passagem do transporte coletivo. Requer a tutela de urgência para que o requerido seja compelido a lhe pagar o auxílio sem a necessidade de apresentação dos bilhetes. Os pressupostos autorizadores da tutela provisória, contudo, não restaram devidamente comprovados. O auxílio-transporte está previsto na Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011. Transcrevo a parte que ora interessa: Art. 107. Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. (...) § 2o O auxílio-transporte não é devido: (...) IV – cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: a) acumulação lícita de cargos públicos; b) servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal. (grifei) Como se vê, o pagamento do auxílio-transporte não pode ser cumulado com outro benefício ou vantagem da mesma natureza. Inobstante, verifico, da ficha financeira de ID 114688365 - Pág. 1, que a parte autora já percebe a Gratificação de Movimentação – GMOV criada pela Lei Distrital n.o 318/1992, o que impede a percepção simultânea do auxílio-transporte, uma vez que inexiste comprovação de que se enquadre em alguma das exceções previstas nas alíneas do inciso IV do § 2.o do artigo 107 acima transcrito. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. ENFERMEIRA LOTADA NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE SUL - NÚCLEO DE SAUDE FUNCIONAL. RESIDENTE EM GOIANIA/GO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. II. Mérito. A. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido: autora não faz jus ao auxílio transporte pleiteado, em razão da vedação de cumulação deste com gratificação de natureza idêntica. Em suma, sustenta a recorrente ser devida a concessão do auxílio transporte, porquanto refere-se a garantia constitucional, e é um benefício que não possui relação alguma com a Gratificação de Movimentação, B. A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107). C. Lado outro, o § 2o inciso IV da referida Lei dispõe que o auxílio transporte não é devido cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: a) acumulação lícita de cargos públicos; b) servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal. D. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora revista), a recorrente teve reconhecido o direito à GMOV nos autos do processo no 0710583-22.2019.8.07.0016, cuja sentença já transitou em julgado. No aludido julgamento o direito à Gratificação de Movimentação foi reconhecido a contar do mês de fevereiro de 2014. E. Nesse quadro fático e jurídico, em razão da impossibilidade de cumulação das verbas de natureza similar (GMOV e auxílio-transporte), bem como por não se enquadrar a requerente nas exceções contempladas no § 2o inciso IV Lei Complementar Distrital 840/2011, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos: 1332943 e 1341420; 3a Turma Recursal, acórdão: 1318959. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). (Acórdão 1356599, 07017678020218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de maio/2018 a maio/2020. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 - Auxílio transporte. Cumulação com GMOV - Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de naturezas semelhantes. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é para condenar o réu ao pagamento de auxílio transporte referente ao período de maio/2018 a maio/2020. A servidora também ajuizou ação pleiteando o pagamento da GMOV, autuada sob o no 0728944-53.2020.8.07.0016 (ID 25241109). Em consulta ao sistema PJE de origem, verifica-se que o feito se acha em cumprimento de sentença, o valor exequendo envolve as parcelas de GMOV do mesmo período que a servidora ora postula de auxílio-transporte (ID 83805408 - processo de origem), e já houve a implantação do pagamento da verba no seu salário em novembro/2020 (ID 83029549). Nesse quadro, dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença de improcedência mantida, porém pelos fundamentos ora esposados. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça. E (Acórdão 1349649, 07389441520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GMOV. CUMULAÇÃO. BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que possui direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte, razão pela qual requer a procedência dos pedidos iniciais. 2. Somente a título de ilustração, convém registrar que o art. 107, § 2o, inciso IV, da LC 840, dispõe que o auxílio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. (Precedente. Acórdão 1285825, Primeira Turma Recursal. Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/10/2020). 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (id 24260679) (art. 55, da Lei 9099/95). 4. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1341420, 07403714720208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifie.) ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE - RECEBIMENTO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPRVIDO. 1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 22921594 - Pág. 1. 2. O art. 107 da Lei Distrital 840/2011 é claro ao estatuir ser devido ao servidor "auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa". 3. Contudo, o § 2o do citado dispositivo veda o direito à sua percepção, dentre outras hipóteses, quando recebido de forma cumulativa com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: i) acumulação lícita de cargos públicos; ii) servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal. 4. Postulou a autora (fisioterapeuta ocupante de cargo público na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), ora recorrente, a condenação do réu ao pagamento de auxílio-transporte, bem como o valor correspondente às quantias retroativas não pagas, desde o ano de 2018. 5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que, como bem assentado pela magistrada na origem, com base nas fichas financeiras de ID Num. 22921599, a recorrente já recebe desde o ano de 2018 a Gratificação de Movimentação (GMOV), o que a impede de cumular esta última com o benefício ora pretendido (Auxílio-Transporte), pois ostentam a mesma natureza. Ademais, a autora não se encaixa em nenhumas das situações fáticas que contemplam as exceções a tal regra. 6. Nesse sentido cito precedente no 1306593 da Primeira Turma Recursal, publicado em 26/12/2020 de relatoria do MM. Juiz Fabricio Fontoura Bezerra. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. (Acórdão 1318959, 07318077920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDO. GMOV. CUMULAÇÃO. BENEFÍCIOS. COMPROVAÇÃO. PASSAGENS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente sustenta que possui direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte, razão pela qual requer a procedência dos pedidos iniciais. 2. Princípio da dialeticidade. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso da autora, ao argumento de afronta ao princípio da dialeticidade. Em decorrência desse princípio, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda as alegações deduzidas no recurso não se coadunam ao consignado na sentença atacada. 3. Com efeito, a sentença considerou que a Gratificação de Movimentação- GMOV tem natureza idêntica ao auxílio transporte e, diante de expressa vedação à cumulação dos dois benefícios, julgou improcedente a inicial. Em seu recurso a recorrente alega que faz jus ao auxílio transporte, tendo em vista que a legislação vigente não impõe a necessidade de comprovação das passagens mensal. Preliminar acolhida, frente à violação ao princípio da dialeticidade. 4. Somente a título de ilustração, convém registrar que o art. 107, § 2o, inciso IV, da LC 840, dispõe que o auxílio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. (Precedente. Acórdão 1285825, Primeira Turma Recursal. Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/10/2020). 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17622906) (art. 55, da Lei 9099/95). 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1306593, 07089486920208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) Patente, pois, a ausência de probabilidade do direito. Outrossim, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, ao que parece, a parte autora nunca recebeu o benefício mas somente ajuizou a presente ação nesta data, o que demonstra que durante todo o lapso temporal pretérito se deslocou normalmente ao seu local de trabalho mesmo sem perceber o auxílio transporte. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Postula a reformada da decisão para que seja concedida a antecipação de tutela postulada. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito invocado. Na espécie, a parte agravante pugna pela cumulação de benefícios de igual natureza (GMOV e auxílio-transporte). Com efeito, verifica-se que a parte agravante integra os quadros da Administração Pública do Distrito Federal, tendo o seu regime jurídico estruturado pela Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Da intelecção da referida norma extrai-se a impossibilidade de cumulação do auxílio-transporte com outro benefício ou vantagem que possua natureza igual ou similar, bem como vantagem pessoal ou qualquer verba indenizatória que possua fundamento jurídico congênere (art. 107, §2o, inciso IV). Assim, considerando que parte agravante já recebe a GMOV, não há que se falar em cumulação dos benefícios. De outra parte, também não verifico o risco de dano irreparável, pois em eventual condenação, a Administração efetuará o pagamento e implementação dos valores aos vencimentos da servidora. Nesse sentido, confira-se precedente: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de janeiro/2017 em diante. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 - Auxílio transporte. Cumulação com GMOV - Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de mesma natureza. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte e a condenação ao pagamento das parcelas do período de janeiro/2017 em diante. As fichas financeiras indicam que a servidora recebe a GMOV desde janeiro de 2017. Houve interrupção do pagamento em meados de 2018 até meados de 2020, porém a autora obteve provimento judicial favorável no processo 0712688-35.2020.8.07.0016 para reimplantar o pagamento da gratificação, abrangendo todo o período, e já foi cumprida a obrigação e o processo arquivado. Dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. E (Acórdão 1375498, 07158215120218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator